Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há que se falar em omissão, se o tema – produção de efeitos funcionais e financeiros da reversão a partir da perícia judicial – não foi suscitado no juízo de origem e tampouco em Apelação, configurando, na verdade inovação em Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração desprovidos.